Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719815-96.2025.8.07.0000 RECORRENTES: MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA RECORRIDA: PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. EFEITO IMEDIATO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com redirecionamento da execução a terceiros incluídos no polo passivo por força de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa originalmente executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a lide em definir se é necessário o trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica para fins de redirecionamento da execução e se é líquido o título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória e produz efeitos imediatos, sendo sua eficácia suspensa apenas por decisão específica em agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. 4. A ausência de trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica não impede a constrição patrimonial dos sócios ou empresas incluídas no polo passivo, desde que não haja decisão judicial suspendendo seus efeitos. 5. O juízo de origem atuou nos limites de sua competência ao determinar os atos necessários à efetividade da decisão transitada em julgado, sendo o cumprimento de sentença impulsionado de ofício. 6. A decisão de segundo grau reconheceu expressamente a existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre as empresas envolvidas, autorizando a inclusão das agravantes no polo passivo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem eficácia imediata e não exige trânsito em julgado para fins de redirecionamento da execução. 2. Tratando-se de título certo, líquido e exigível, cabível a continuidade do cumprimento de sentença com a determinação das medidas judiciais cabível para o cumprimento da determinação judicial." As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 783, 786, 787, caput, 798, inciso I, alínea “d”, e 803, todos do Código de Processo Civil, ao admitir a execução provisória em seu desfavor sem a comprovação da contraprestação devida pela exequente. Alegam que o cumprimento de sentença foi instaurado de ofício, antes do trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, e com título ilíquido e inexigível. Defendem ser indispensável a restituição recíproca dos bens decorrente da anulação do contrato de trespasse. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 783, 786, 787, caput, 798, inciso I, alínea “d”, e 803, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Do que ora se apresenta, percebe-se que se trata de título certo, líquido e exigível, não havendo qualquer condição de contraprestação pelo credor/agravado para que possa exigir o débito em tela. Sob outro prisma, observa-se que, uma vez iniciado, o cumprimento de sentença segue por impulso oficial. O juízo de origem agiu nos limites de sua competência ao determinar a prática dos atos necessários à efetividade da decisão judicial transitada em julgado. A respeito da alegação de ausência de trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa originariamente demandada (GCA), verifica-se que em 29/04/2025, a Presidência deste Tribunal de Justiça inadmitiu os Recursos Especiais, conforme decisão de IDs 71241686 e 71243011 do processo no 0734024-07.2024.8.07.0000. Não se desconhece, ainda, que foram interpostos os respectivos Agravos em Recurso Especial. No entanto, tais recursos são desprovidos de efeito suspensivo". (ID 75628580). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021